Tribunal: TJDFT
Processo: 0741291-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para a requisição de informações do Caged.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de obtenção de informações armazenadas no Caged.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego é incabível para os fins de obtenção de informações em nome da parte executada relativos a vínculo empregatício e possíveis rendimentos, porque o Caged é sistema destinado à consolidação de informações sobre o mercado de trabalho no contexto da elaboração de políticas públicas. Logo, o pedido de consulta a tal sistema não atende às máximas de efetividade e utilidade para o processo de execução.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.